Tribunal: TJMT
Processo: 1025652-47.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025652-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 990.546.631-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OU DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025652-47.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Domingas da Silva

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares;

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

No presente caso é incontroverso a ausência de fornecimento de água no bairro São Simão, conforme noticiado pelos veículos de comunicação, todavia, o caso em análise versa acerca dos danos acarretados aos consumidores, entendo que caberia a parte Autora colacionar aos autos meio de prova documental de que buscou a via administrativa para a resolução do problema ou que comunicou a Ré sobre a falta de água. Cumpre ressaltar que sequer comprovou que contratou, de forma particular, caminhão-pipa para o abastecimento de sua residência.

Deste modo, se mostra desnecessária a dilação probatória para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

No presente caso a parte Autora alega que reside no bairro São Simão e que vem sofrendo, juntamente com vários outros moradores do mesmo bairro, com a falta de fornecimento de água há mais de 30 (trinta) dias. Para comprovar os fatos narrados acostou vídeo, fotografias e reportagens jornalísticas.

A Reclamada, por sua vez, aduz que a autora não comprovou por danos ou despesas, nem sequer colacionou comprovante de pagamento de caminhão-pipa e, ainda, se registrou reclamação ou que compareceu até a sua sede para informar a falta de água. Portanto, não restou comprovado os fatos constitutivos de direito da autora, pois não informou protocolos de reclamação ou de pedido de caminhão-pipa.

Pois bem. Em que pese a alegação da Autora de que sofreu transtornos e danos, decorrente da ausência de fornecimento de água, bem como teve que despender de quantia do próprio bolso para contratar caminhão-pipa, analisando os autos, verifica-se que não restou devidamente comprovado os alegados, pois, não há provas de que buscou a Reclamada para solucionar o problema ou que sequer comunicou que estava sem o fornecimento dos serviços, somado ao fato que não juntou quaisquer meios de provas para comprovar ter contratado um caminhão-pipa ou que houve recusa da Reclamada em fornece-lo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo ao discutido nestes autos, referente à alegação de outro consumidor a respeito de falta de fornecimento de água no bairro São Simão, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, eis a ementa do julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado tem ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas. Bem assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para sua resolução, sendo desnecessária a intimação das partes especificarem quais provas ainda desejam produzir.

2. O reclamante alega que reside no Bairro São Simão, distrito de Várzea Grande, onde os moradores estão sofrendo com as interrupções no fornecimento de água há vários meses, que foi obrigado a arcar com os custos de abastecimento com caminhão pipa. Contudo, não comprova de forma inequívoca que foi atingido pela falha alegada, pois, não apresentou sequer um número de protocolo de reclamação, tampouco comprova os gastos com caminhão pipa, portanto, meras alegações desacompanhadas de provas, impõe a improcedência dos pedidos.

3. Cabe o reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7. É como voto.

(N.U 1025198-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado tem ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas. Bem assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para sua resolução, sendo desnecessária a intimação das partes especificarem quais provas ainda desejam produzir.

2. A reclamante alega que reside no Bairro São Simão, distrito de Várzea Grande, onde os moradores estão sofrendo com as interrupções no fornecimento de água há vários meses, que foi obrigado a arcar com os custos de abastecimento com caminhão pipa. Contudo, não comprova de forma inequívoca que foi atingido pela falha alegada, pois, não apresentou sequer um número de protocolo de reclamação, tampouco comprova os gastos com caminhão pipa, portanto, meras alegações desacompanhadas de provas, impõe a improcedência dos pedidos.

3. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7. É como voto.

(N.U 1027334-37.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

No tocante a pretensão de indenização por dano moral, entendo que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Deste modo, se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023